Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGRAS ESTATUTÁRIAS DIFERENCIADAS PARA HOMENS E MULHERES. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RE 639.138/RS. TEMA 452/STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. MIGRAÇÃO DE PLANO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A suplicante embasou sua pretensão no fato das normas do plano distinguir e prejudicar as mulheres, que recebem menos do que a quantia destinada aos contribuintes homens, nos casos em que completam o tempo mínimo para aposentadoria.
2. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 639.138/RS - Tema 452), e considerou “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” RE 639138, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
3. Cuida-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC).
4. A adesão da beneficiária a plano posterior, com previsão de novas regras, não teve o condão de afastar a nulidade das cláusulas do contrato em que se baseou a concessão de seu benefício. A violação à isonomia perpetrada quando do cálculo da aposentadoria complementar não convalesceu com o tempo nem com a migração para o plano REB. Não houve uma novação propriamente dita porque a migração se deu dentro do mesmo vínculo existente entre as partes. Não se tratou de uma nova obrigação.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.